Tribunal: TJSP
Processo: 1031290-90.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Acidente típico – Lesões no membro inferior direito – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Cerceamento de defesa não configurado – Improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000713888
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031290-90.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ISMAEL JOSE CUNHA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031290-90.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.857c
VOTO No: 35.857c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1031290-90.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE
DE LIMA
APELANTE: ISMAEL JOSÉ CUNHA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Auxiliar de serviços gerais

Acidente típico Lesões no membro inferior direito
Exame pericial que concluiu pela ausência de
incapacidade laborativa Laudo não contrariado por
nenhum outro trabalho técnico
Cerceamento de
defesa não configurado Improcedência mantida
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 83/85, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Ismael José Cunha contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta estarem presentes os requisitos para a concessão do
auxílio-acidente, aduzindo que o acidente sofrido deixou sequelas que o
incapacitam para o trabalho. Insurge-se contra a conclusão pericial,
salientando que os documentos médicos acostados aos autos comprovam a
redução de sua capacidade laborativa. Alega nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa, pretendendo a reabertura da instrução processual
para realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia. Tece
considerações acerca da matéria, mencionando jurisprudência que reputa
respaldar sua posição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031290-90.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.857c
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
De início, cabe observar que não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa.
Ao juiz cabe verificar a necessidade das provas,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
E o caso, como se verá mais adiante, não comportava a
produção de outras provas, porquanto os elementos carreados aos autos já
eram suficientes para o julgamento da lide, não se fazendo necessária a
reabertura da instrução processual.
Além disso, cumpre observar que o destinatário da prova
técnica é o juiz, cabendo a ele a nomeação de profissional de sua confiança
para o trabalho pericial.
Anote-se, ainda, que o perito é auxiliar direto do
magistrado, sendo certo que, ao cumprir o encargo que lhe é confiado, não
atua de forma unilateral, na medida em que há de responder aos quesitos
formulados pelas partes, sujeitando-se também aos pareceres críticos dos
assistentes técnicos eventualmente indicados.
Registre-se, também, que, se fosse o caso, o apelante
deveria ter se insurgido contra a nomeação do perito antes da elaboração do
trabalho técnico e não somente após a apresentação de laudo que lhe é
desfavorável. Ademais, o autor não trouxe aos autos nenhuma prova que
desabonasse a expert.
Assim, não há que se falar em nulidade da prova técnica.
No mais, lastreia-se a pretensão do obreiro na alegação
de que teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de
sequela resultante de acidente sofrido no exercício da função de auxiliar de
serviços gerais, quando, ao sofrer queda de 1 metro de altura, veio a lesionar o
calcâneo direito (conforme relato ao perito).
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 15/16
(emitida por médico), sendo oportuno consignar que o segurado esteve em
gozo de auxílio-doença acidentário de 02/10/2015 a 16/08/2016 (fls. 38).
Efetuada a avaliação médica (fls. 59/64), verificou o perito
que o autor não apresenta sequela ou lesão residual de caráter permanente
que acarrete redução de sua capacidade laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1031290-90.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 35.857c
Ainda a propósito, por ocasião do exame físico
especializado, apontou o laudo o seguinte: “sem edemas, atrofias ou
crepitações. Movimentação de flexo-extensão e lateralização preservados.
Movimentação ativa e passiva sem limitação. Funcionalidade do pé e tornozelo
com mobilidade preservada. Marcha normal” (fls. 61).
Em que pese a argumentação desenvolvida no recurso, o
trabalho pericial é suficientemente claro e não foi contrariado por nenhum outro
trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da lide.
Vale lembrar que a concessão do benefício acidentário
depende necessariamente da comprovação do nexo causal/concausal entre a
moléstia (ou lesão) e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no
âmbito da legislação infortunística.
Dentro desse quadro, merece ser mantido o decreto de
improcedência da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital